Tribunal: TJSP
Processo: 0017652-93.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017652-93.2010.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes ANA PAULA VITORIO, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, MÁRCIO
JOSÉ DOS SANTOS PAULO e HELIO CASAROTTI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos apelos de
Ana Paula Victorio, José Francisco dos Santos e Márcio José dos Santos Paulo,
para, reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, julgar extinta a
punibilidade, em face do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Ainda,
dá-se parcial provimento ao apelo de Hélio Casarotti, para, nos mesmos termos,
julgar extinta a punibilidade, em face do disposto no artigo 107, inciso IV, do
Código Penal, quanto aos crimes praticados em concurso com os demais corréus
("Fato 01 e Fato 02"), mantendo-se, contudo, a condenação quanto ao crime
remanescente nos termos da decisão de primeira instância ("Fato 03"). v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482
Apelantes: Ana Paula Vitorio, Jose Francisco dos Santos, Márcio José dos
Santos Paulo e Helio Casarotti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Corréus: Francisco Kazuo Tanaka Filho, JOSE ALVES DA SILVA, Jose
Roberto Pereira Dantas e Romero Alves de Araújo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 45.306
Ana Paula Vitorio, Francisco Kazuo Tanaka
filho, Hélio Casarotti, José Alves da Silva, José Francisco dos Santos,
Márcio José dos Santos Paulo, Roberto Pereira Dantas e Romero
Alves de Araújo, foram denunciados como incursos nos artigos 288,
caput, e 171, caput, por mais de dez vezes, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos entre os anos de
2009 e 2010, em data, local e horário incertos, quando, se
associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, crimes de
estelionato. Consta, que no mês de maio de 2010, em datas, locais e
horários diversos, os réus, em concurso e identidade de propósitos,
por mais de dez vezes, obtiveram para eles vantagens ilícitas prejuízo
do banco HSBC BANK BRASIL S/A, após induzir e manter em erro,
mediante meio fraudulento, funcionários da referida agência.
Consta, também, que no dia 21 de maio de 2010, o corréu Hélio
Casarotti, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima
Edgar Yoshio Sawa, após induzi-la e mantê-la em erro, mediante
fraude. Foi determinada a suspensão do processo com relação ao réu
José Alves e Roberto (fl. 1151). Houve separação do feito em relação
aos réus Francisco Kazuo Tanaka Filho e Romero Alves de Araújo (fl.
1271).
Após a devida instrução, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para absolver os réus da imputação
relativa à associação criminosa, nos termos do artigo 386, inciso VII

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
3
do CPP, e condená-los nos demais termos da denúncia, nos
seguintes moldes:
1) Ana Paula Vitorio, à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
16 dias multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas ou privada com destinação
social, e prestação pecuniária no valor 10 salários mínimos, a
entidade pública ou privada com destinação social;
2) José Francisco dos Santos e Márcio José
dos Santos Paulo, cada qual, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 18 dias
multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas ou privada com destinação
social, e prestação pecuniária, no valor 10 salários mínimos, a
entidade pública ou privada com destinação social.
3) Hélio Casarotti, à pena de 1 ano, 11 meses
e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias multa, no piso,
quanto à vítima Banco HSBC BANK BRASIL AS, e à pena de 1 ano e
2 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias multa, no piso,
quanto à vítima Edgar Yoshio Sawa, a serem cumpridas em regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas ou privada com destinação social, e prestação
pecuniária no valor 10 salários mínimos, a entidade pública ou
privada com destinação social (fls. 1573-1600).
Apelam
da
sentença
as
defesas.
Inicialmente, a de José Francisco, requer a reforma da decisão de
primeiro grau para absolvição do acusado, em razão do precário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
4
conjunto probatório produzido no feito, insuficiente para alicerçar o
édito condenatório (fls. 1637-1641). A defesa de Ana Paula requer,
preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No
mérito, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para
absolvição da corré diante do precário conjunto probatório.
Subsidiariamente, não sendo este o entendimento dos julgadores,
requer o reconhecimento do crime em sua forma tentada (fls.
1650-1665). De sua parte, a defesa de Hélio postula a absolvição em
razão do precário conjunto probatório (fls. 1688-1692). Por fim, a
defesa de Márcio José requer, preliminarmente, o reconhecimento da
inépcia da denúncia e a consequente nulidade do feito a partir de
seu recebimento. No mérito, postula pela absolvição do acusado
diante da ausência de provas, ou atipicidade material da conduta
praticada como ilícito de natureza civil (fls. 1702-1719).
Manifestação do Ministério Público às fls.
1723-1731.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 1752-1761).
A defesa da corré Ana Paula peticionou às
fls. 1764-1769, juntando cópia de contrato de crédito entre o banco e
a empresa Novo Rumo, aduzindo que, em verdade, houve a utilização
dos limites de crédito fornecidos pelo banco à empresa, e não o crime
de estelionato, o que legitima todas as transações realizadas.
Juntada de contrarrazões por parte do
Assiste de Acusação (fls. 2149-2155).
Determinada
nova
vista
dos
autos
à
Procuradoria Geral de Justiça (fl. 2157), reiterou-se o parecer
anterior de fls. 1764-1769, afirmando-se, ademais, tocante à notícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
5
veiculada pela defesa de Ana Paula, tocante à existência de ação civil
promovida pela Assistência de Acusação em desfavor dos corréus, o
fato de que tal providência “(...) não desqualifica os fatos relacionados
a conduta de natureza criminal conforme os termos da denúncia
contra ela apresentada em concurso e unidade de propósitos com os
demais codenunciados.” (fls. 2160-2161).
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
consignar
que
a
denúncia deve ser viável, descrevendo o fato imputado como
delituoso em todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP) para,
somente assim, se possa verificar a possibilidade de seu recebimento.
Na espécie, embora não seja modelar, a
inicial acusatória identificou corretamente os acusados, fez a
exposição dos fatos criminosos, aduzindo as datas dos crimes,
apontando os documentos acostados ao inquérito como fonte de
convencimento. Ademais, classificou os crimes e aduziu o rol de
testemunhas, nos exatos termos do artigo 41, do Código de Processo
Penal.
Nesta senda, in casu, não há se falar em
inépcia, sobretudo se o processo já foi sentenciado e, em nenhum
momento
anterior,
argumentou-se
com
a
dificuldade
de
compreensão do conteúdo daquela peça. Observe-se que esse
argumento não foi deduzido na defesa prévia e, tampouco, foi
apontado nas alegações finais. Isso é indicativo da perfeita
compreensão do conteúdo da denúncia, que em nada dificultou a
ampla defesa dos acusados.
Portanto, não há defeito na inicial que a
torne inepta ou impossibilitasse a adequada defesa dos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
6
Analisa-se o mérito.
Segundo a inicial, os acusados elaboraram
um plano de ação e estabeleceram as metas para o sucesso da
empreitada delituosa. Estipularam que constituiriam uma empresa e
consequente abertura de conta corrente. Em seguida, passariam a
fazer movimentação bancária para, depois, fazer emissões com altos
valores sem provisão de fundos, deixando a instituição financeira no
prejuízo. Ato contínuo, dividiriam os produtos do crime.
Aprovado o esquema delituoso, os acusados
adquiriam a empresa “Dantas e Araújo Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda. ME”, e promoveram a mudança do nome,
passando para “Novo Rumo Transportes Rodoviário Ltda.”, CNPJ n.o
03.646.156/0001-32,
com
sede
na
Rua
Maestro
Francisco
Fortunato, no 360, Bairro Jardim Bela Dária, em Presidente
Prudente (fls. 14-28).
Em seguida, no dia 9 de março de 2010, os
acusados compareceram na agência Bancária HSBC BANK BRASIL
S/A BANCO MÚLTIPLO, da mencionada cidade, onde promoveram a
abertura de uma conta corrente de número 0595-00380-25 (fls.
29-43).
Com a abertura da conta, inicialmente
promoveram movimentações normais, com depósitos e débitos, como
uma pessoa jurídica qualquer, assegurando com isso uma suposta
idoneidade da empresa para, em seguida, garantir pagamentos das
cártulas emitidas.
Os réus, ainda, se valeram de outra
manobra para ocultar o intento criminoso, ao efetuarem um depósito
de um cheque no valor de R$ 503.000,00 (quinhentos e três mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
7
reais) em cheque (fls. 45), que foi devolvido posteriormente por se
tratar de produto de crime, tendo em vista que o emitente da cártula
declarou a perda do talonário de cheques perante a Polícia Civil (fl.
44).
Preparado o terreno para promoverem a
execução de golpes como previamente arquitetados, os réus, então, a
partir do dia 29 de abril de 2010, passaram a emitir dezenas de
cártulas da empresa “Novo Rumo Transportes Rodoviários Ltda.
ME”, sem provisão de fundos.
É certo que os principais cheques emitidos
tiveram as seguintes pessoas beneficiárias:
a) Fumiko Nakagawa, no valor de R$
87.700,00 (oitenta e sete mil e setecentos reais), consoante cópia de
fl. 47 (avó do acusado Francisco Kazuo).
b) Emerson Barbosa Menezes, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), consoante cópia de fl. 48.
c) José Alves da Silva, no valor de R$
85.750,00 (oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais),
consoante cópia de fl. 49.
d) Davi Caldeira Lopes, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), consoante cópia de fl. 47.
e) Francisco K. Filho, no valor de R$
69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais), consoante cópia
de fl. 47.
f) Antônio Aparecido Moisés, no valor de R$
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), consoante cópia de fl.
49.
g) Liane Multimarcas de Veículos Ltda., no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante cópia de fl. 50.
h) Roberto Pecica, no valor de R$ 79.000,00
(setenta e nove mil reais), consoante cópia de fl. 50.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
8
Segundo a denúncia, foram emitidas outras
dezenas de cártulas com valores menores, cuja somatória de todos
os cheques representou à instituição financeira um prejuízo superior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já que todos foram
compensados (fls. 210-218).
Segundo o Parquet, todos os acusados
agiram em concurso com o propósito de obterem vantagem ilícita em
detrimento da instituição financeira, cada qual executando sua
tarefa na quadrilha instituída por eles para dar sucesso à
empreitada criminosa, praticando o popular “golpe da arara”, onde
todos obtiveram ao final vantagem econômica, a qual foi dividida
entre os componentes do grupo, quais sejam, os ora apelantes e
demais acusados.
Consta, por derradeiro, que no dia 21 de
maio de 2010, o corréu Hélio dirigiu-se à automecânica com um
veículo L200 Sport, placas JWX 6694, onde efetuou vários reparos,
totalizando um valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta
reais), consoante orçamento de fl. 472. No ato do pagamento,
forneceu o endereço da empresa “Novo Rumo Transportes
Rodoviários Ltda. ME”. A vítima dirigiu-se ao local e recebeu a
cártula de fl. 473. Entretanto, colocado em compensação, o cheque
foi devolvido por insuficiência de fundos, causando prejuízo à vítima.
Para além de não ter sido ouvido durante o
inquérito, o corréu José Francisco dos Santos não compareceu à
audiência de instrução, debates e julgamento, tendo por isso
decretada a revelia (fl. 1319).
Por seu turno, ouvido pela autoridade
policial, o corréu Francisco Kazuo Tanaka Filho admitiu ser
proprietário da empresa “Transportadora Novo Rumo Transportes”,
embora esteja em nome de terceiro. Admitiu ter usado o nome de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
9
funcionário da empresa para adquirir um veículo junto a Castell
Veículos. Afirmou que tinha a intenção de prestar serviços para e
CART e que precisava constituir uma empresa, mas em nome de
terceiro, haja vista que estivesse impossibilitado por restrições de
crédito em seu nome. Confirmou a aquisição de uma fazenda de José
Alves, cujo valor foi depositado na conta da esposa dele, de nome
Ana Paula. Confirmou, também, a aquisição de veículos em nome de
seus funcionários (fls. 98 e 495).
Homero Alves de Araújo, ouvido na fase
inquisitorial, asseverou que a empresa Dantas e Araújo
Distribuidora de Produtos Alimentício foi registrada em seu nome
somente para recebimento da dívida, sendo que posteriormente
vendeu a empresa para o corréu Francisco Kazuo, que não pagou
para ele até a presente data. Informou que Roberto Pereira Dantas
seria o “testa de ferro” do acusado Kazuo (fl. 492).
Instado pelo juízo, o corréu Márcio José dos
Santos Paulo negou os fatos a ele atribuídos na denúncia. Disse que
na época apontada abriu um armazém, mas como estava sem
dinheiro para movimentar seu estabelecimento comercial, procurou
o réu Hélio, o qual disse que o corréu Francisco Kazuo podia lhe
ajudar. Abriu contas bancárias nos Bancos Bradesco, Itaú e Banco
do Brasil, bem como, recebeu talonários de cheques de referidos
bancos. Afirmou ter repassado algumas cártulas ao réu Francisco,
todas assinadas. Falou que por ter repassado os cheques aos réus
Francisco e Hélio, recebeu dinheiro como contraprestação, contudo,
em razão desta conduta, ficou com “o nome sujo na praça”. Nenhum
dos cheques devolvidos foi depositado em sua conta, bem como, não
tem conhecimento onde foram apresentadas as demais cártulas.
Mencionou que somente conhece os acusados Hélio e Francisco.
Nunca se associou aos réus destes autos para praticar crimes. Disse
ter questionado o réu Francisco sobre o destino dos cheques que lhe
foram entregues, ocasião em que recebeu dele a quantia de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
10
200,00 (fl. 1437).
A ré Ana Paula Vitório, ouvida durante o
inquérito, declarou, in verbis, que: “É titular da conta corrente
113810-3 da agência BRADESCO ag 036 PRESIDENTE PRUDENTE-
SP. Com relação aos fatos aqui apurados esclarece que conheceu
JOSÉ ALVES DA SILVA há questão de três anos, com quem manteve
um relacionamento amoroso, que terminou há pouco tempo atrás. No
ano passado JOSÉ ALVES DA SILVA disse à declarante que estava
vendendo uma propriedade rural em DIAMANTINO e como não tinha
conta corrente ativa, pois tinha restrições pediu para depositar o
dinheiro na conta corrente da declarante. Segundo JOSÉ ALVES DA
SILVA, ele iria comprar um apartamento para ambos morarem. Pelo
que soube foram efetuados dois depósitos em torno de duzentos mil
reais cada que importou em quatrocentos e trinta e oito mil reais. Que
foi JOSÉ ALVES quem efetuou os depósitos. Uma semana após o
deposito JOSÉ ALVES disse a declarante que os valores estavam
bloqueados por ordem judicial. Indagou JOSÉ ALVES sobre referido
bloqueio tendo ele dito que foi em decorrência de problemas com
dividas do comprador da propriedade. Em decorrência disso a conta
corrente da declarante ficou bloqueada e JOSÉ ALVES disse que iria
arrumar um advogado para resolver o assunto. A declarante era
sabedora que JOSÉ ALVES era possuidor de terras no município de
PORTO DOS GAUCHOS-MT, pois chegou a ver os documentos desse
imóvel e foi esse que vendera e dera origem ao dinheiro. A declarante
se compromete em exibir os documentos relativos a essa venda. Não
conhece a empresa NOVO RUMO. Conforme já dito, JOSÉ ALVES não
é mais namorado da declarante porém irá diligenciar no sentido de
localizar dados sobre seu atual paradeiro para que o mesmo
compareça nesta unidade policial para prestar os devidos
esclarecimentos. Não conhece FUMIKO NAGAKAWA, EMERSON
BARBOSA MENEZES, DAVI CALDEIRA LOPES, FRANCISCO KAZUO
FILHO, ANTÔNIO APARECIDO MOISES, ROBERTO PEREIRA, NADA
MAIS.” (fls. 417-418). Em juízo, voltou a negar os fatos a ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
11
imputados, aduzindo, contudo, versão diferente. Disse conhecer
somente o corréu Francisco, com quem manteve relacionamento
amoroso por aproximadamente três meses. Falou que neste período
ficou amiga da genitora de Francisco. Aduziu possuísse uma conta
poupança no Banco Bradesco, que não movimentava com frequência.
A genitora do réu Francisco solicitou que lhe
“emprestasse” tal conta bancária, pois Francisco precisava depositar
um dinheiro para uma irmã que residia em outra cidade, o que foi
aceito devido à amizade que mantinham. Afirmou que o cartão de
sua conta bancária ficou na posse do réu Francisco, desconhecendo
a interroganda as movimentações por ele realizadas. Narrou ter sido
comunicada pelo banco, no sentido de que havia sido depositado um
valor alto em sua conta bancária, precisamente R$ 400.000,00.
Contatou o réu Francisco e o indagou sobre referido valor existente
em sua conta bancária. Falou que o no dia seguinte o réu Francisco
a acompanhou até o banco para sacarem o valor, contudo, foi
impedida, haja vista que sua conta bancária tivesse sido bloqueada
judicialmente. Afirmou que após este fato não mais manteve contato
com Francisco. Somente tomou conhecimento dos fatos trazidos na
denúncia por ocasião de sua citação. Disse que jamais assinou
documentos da empresa “Novo Rumo Transportes Rodoviário LTDA”.
Afirmou não ter prestado depoimento na fase policial; somente
assinou o termo de declarações que lhe foi apresentado. Quando
chegou lá, o depoimento já estava pronto. Estavam na sala o
advogado e o escrivão. Sempre confiou no réu Francisco (fl. 1458).
Por seu turno, o corréu José Alves da Silva,
perante a autoridade policial, declarou o quanto segue: “Trabalha
como produtor rural possuidor de algumas fazendas, no estado de
MATO GROSSO. Que tempos atrás não se recordando da data, em
meados de abril ou maio do ano passado estava no cartório (4o ofício)
desta cidade quando encontrou-se com um senhor que se apresentou
como HÉLIO CASAROTI. Tal pessoa vendo que o declarante estava
arrumando documentação de terrenos indagou se não sabia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
12
alguma propriedade rural pois estavam interessados na aquisição de
terras. Ele se apresentou como sócio proprietário da empresa NOVO
RUMO TRANSPORTES. O declarante informou ser proprietário de uma
fazendo no município de PORTO GAUCHO MT que estava a venda.
Nesse mesmo dia ficou conhecendo outro sócio da empresa de nome
TANAKA que também mostrou-se interessado na compra da terra.
Conheceu TANAKA na empresa próximo a Av. Brasil. Antes de fechar
negócio TANAKA mandou seu sócio HÉLIO ir examinar a propriedade
com 450 hectares. Com interesse na mesma o declarante providenciou
a documentação necessária e as certidões para fechar o negócio que
ficou em quatrocentos e cinquenta e três mil reais. Essa compra foi
fechada da seguinte forma recebeu de TANAKA dois cheques um no
valor de duzentos mil reais e outro no valor de duzentos e trinta e oito
e a diferença iria ser representado por veículo VECTRA de cor azul que
era usado por TANAKA. Foi providenciada toda documentação sendo
formalizado um contrato de compra e venda tendo o declarante
emitido uma procuração para TANAKA DANDO TODOS OS PODERES
À TANAKA. O cheque o declarante depositou na conta corrente de sua
namorada 113810-3 da agência BRADESCO ag 036 PRESIDENTE
PRUDENTE-SP, sendo ela de nome ANA PAULA VITÓRIO. O cheque
dado por TANAKA deu problema e não foi pago motivo pelo qual
procurou citada pessoa para desfazer o negócio recebendo dele os
documentos a procuração. Não sabe precisar ao certo os motivos do
não pagamento dessa transação, porém já procurou a pessoa
responsável TANAKA e desfez o negócio. Irá apresentar nesta unidade
policial cópia dos documentos relacionados a essa transação. Não
conhece FUMIKO NAGAKAWA, EMERSON BARBOSA MENEZES, DAVI
CALDEIRA
LOPES,
ANTÔNIO
APARECIDO
MOISES,
ROBERTO
PEREIRA, NADA MAIS” (fls. 474-475).
Indagado, o corréu Hélio Casarotti negou os
fatos imputados na denúncia. Afirmou conhecer os réus Francisco
Kazuo Tanaka Filho e Roberto Pereira Dantas, contudo, nunca teve
participação na empresa “Novo Rumo Transportes Rodoviário LTDA”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
13
Aduziu somente ter levado uma camionete L200 para consertar a
pedido dos réus Francisco e Roberto. Não conhece os demais
acusados desta ação penal. Negou ter se associado com os réus para
a finalidade de cometerem crimes. Nunca repassou cheques
fraudulentos para terceiras pessoas (fl. 1437).
De sua parte, Edvaldo Gama, investigador de
polícia, disse em juízo ter recebido denúncia anônima de que os
acusados Francisco e Hélio, em concurso com terceiras pessoas,
estavam conluiados para a prática de conduta delitiva denominada
“golpe da arara”, bem como, financiando veículos de maneira
fraudulenta. Disse ter diligenciado até a residência do corréu
Francisco, mas nada de ilícito apreenderam no local. Passou-se a
monitorar os acusados, ocasião em que flagraram o réu Francisco
emplacando um veículo, cuja origem não soube precisar, assim o
conduziram para a delegacia de polícia. Constatou que referido
veículo tinha sido financiado de forma fraudulenta, assim como um
veículo VW/Gol, que estava na posse do réu Roberto Pereira Dantas.
Durante
as
investigações,
foram
apuradas
outras
fraudes
perpetradas pelos acusados. Não sabe precisar qual função
desempenhava cada réu. Na empresa pertencente ao réu Francisco
havia somente uma sala contenho uma mesa, sem pátio e caminhões
(CD).
Rosineide Aparecida Murari, sob o crivo do
contraditório, disse que à época dos fatos descritos na denúncia era
gerente administrativa do Banco HSBC e, em razão de seu cargo, se
recorda da abertura de uma conta bancária em nome da empresa
“Novo Rumo Transportes Rodoviário LTDA”. Não manteve contato
com os clientes, razão pela qual não avistou os réus no banco.
Narrou que a conta bancária pertencente à mencionada empresa
recebia vários depósitos em cheques, os quais geralmente eram
devolvidos. Afirmou que através da referida conta bancária, também
havia emissão de vários cheques de alto valor, que não eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
14
compensados por falta de provisão de fundos. Alguns destes cheques
somavam o valor aproximado de R$ 503.000,00, inclusive foram
bloqueados judicialmente. Aduziu que o Banco HSBC, devido à
conduta em tela, suportou prejuízo de pouco mais de R$
1.000.000,00. Disse desconhecer o destino das mercadorias
adquiridas pelos imputados. Os réus faziam uma “roleta de
cheques”, que significa que depois de emitidos e devolvidos dentro do
prazo, os réus “depositavam outro cheque em cima”,
impossibilitando o bloqueio da conta bancária (CD).
Ouvida em juízo, a vítima Edgar Yoshio disse
ser proprietária de uma oficina mecânica onde foi deixada, pelo
corréu Helio, para conserto, uma camionete L200. Afirmou ter-lhe
sido solicitado que buscasse no escritório dele um cheque como
forma de pagamento. Um funcionário da mecânica se dirigiu à
empresa e foi atendido por um tal Cláudio, recebendo um fólio.
Assim, apresentou a cártula para compensação, a qual, entretanto,
foi devolvida pelo banco sacado. Devido à conduta do corréu,
suportou prejuízo de R$ 1.350,00. Não conhece os acusados Ana
Paula e José Francisco dos Santos (fls. 462-463 e CD).
A testemunha Valdevino da Silva disse que
conhece o corréu Márcio há aproximadamente trinta anos, o qual
trabalha como servente. Ele não possui bens, somente um veículo
Santana. Afirmou que Márcio nada lhe disse sobre os fatos narrados
na denúncia. Nunca frequentou propriedade rural pertencente ao
réu Márcio (CD).
Por sua vez, a testemunha Reginaldo Pereira
de Souza asseverou desconhecer os fatos descritos na denúncia.
Conhece o réu Márcio há aproximadamente quinze anos. O corréu
Márcio lhe disse que havia sido enganado, no sentido de que
emprestou um cheque para uma pessoa, a qual garantiu que ia
utilizá-lo para uma finalidade, contudo, utilizou em outro propósito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
15
Mencionou que Márcio não possui propriedade rural (CD).
Em juízo, a testemunha Antônio Aparecido
Novaes disse conhecer os acusados, porém não tem conhecimento
dos fatos trazidos na denúncia (CD).
Foram juntados aos autos o Boletim de
Ocorrência de fls. 91-94, o auto de exibição e apreensão de fls.
467-470, os documentos de fls. 11-18, 19-28, 29-41, 42-52, 75, 129-
132, 304-311, 312-319, 333-345, 346-358, 359-367, 392-413, o
relatório de investigações de fls. 95-96 e 209-221, as cópias de
cheques de fls. 143-165, 166-185, 186-188, 189-208 e 1438-1447.
Em que pesem as razões elencadas, ocorreu
a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto aos crimes de
estelionato praticados em continuidade delitiva, elencados no “Fato
01” e “Fato 02” da denúncia, e assim, de rigor, a extinção da
punibilidade dos apelantes.
Ao que se infere da prova, após algum
período de suposta normalidade na conta corrente n.o
0595-00380-25, pertencente à empresa cujos sócios são os corréus
José Alves da Silva e Roberto Pereira Dantas - mas conforme admitiu
o corréu Francisco Kazuo Tanaka Filho (fl. 98), em verdade, lhe
pertence - à partir de 29.4.2010, todos os cheques depositados na
mencionada conta corrente passaram a ser devolvidos pelos bancos
sacados, pelo motivo de insuficiência de fundos, sustação, sustação
com B.O., ao passo que os cheques emitidos pelos sócios da empresa
foram pagos normalmente, apesar dos recursos estarem bloqueados
por terem sido objetos de depósitos em cheques.
Com isso, valendo-se do denominado “golpe
da arara” - pelo qual, durante meses, efetuam-se compras no
mercado de forma correta, pagando sempre à vista ou dentro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
16
prazo estabelecido, conquistando-se com isso a plena confiança,
para, depois, aplicar-se o engodo - o resultado da compensação
desfavorável ao banco, decorrente do pagamento dos inúmeros
cheques emitidos, em cotejo com aqueles depositados na conta da
empresa, mas sem fundos, beneficiaram os corréus.
Assim, lançando mão de laranjas, como o
corréu Márcio José - o qual admitiu em juízo ter repassado, em troca
de pagamentos, diversos fólios assinados ao corréu Francisco Kazuo
e, portanto, assentindo para a consecução dos subsequentes crimes,
razão pela qual não há falar em participação de menor importância -
cheques foram emitidos em pagamentos de fantasiosas operações,
como a venda e compra de uma propriedade supostamente
transacionada entre os corréus Francisco Kazuo e José Alves da
Silva, por R$ 430.000,00, sendo o dinheiro depositado na conta da
corré Ana Paula, mas apreendido por força de decisão judicial.
Além disso, emerge da prova que os réus
fizeram uso de contas correntes pertencentes a parentes ou
conhecidos para efetuar depósitos do dinheiro oriundos do golpe.
Nesse passo, ocorre estelionato quando o
agente, utilizando-se de meio fraudulento, leva a vítima à entrega de
qualquer coisa, ou a realizar prestação de serviço, obtendo, assim,
ilícita vantagem patrimonial. Nesse sentido, a fraude serve para
ludibriar o ofendido, levando-o a aquiescer com a demanda do autor
do fato, que o induz a erro e, portanto, causa-lhe o prejuízo. Dessa
forma, para ocorrência do estelionato, além da obtenção de
vantagem patrimonial ilícita, é necessária a fraude burlando a
vontade da vítima, que de outra forma não entregaria a coisa que
corresponde à vantagem econômica. Assim, o agente, movido pela
intenção de locupletar-se, utiliza de alguma artimanha, de forma
eficaz engana a vítima e a convence a entregar-lhe algum bem de
valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
17
Foi o que se deu nos autos. Na medida da
participação de cada um dos corréus, restou configurado o conluio
para que efetivassem a fraude causadora do prejuízo ao banco, o que
levou, inclusive, à demissão de dois funcionários.
Veja-se, pois, que em sentido contrário ao
alegado pelo corréu Hélio, o corréu José Alves disse que aquele se
apresentara como sendo um dos sócios da empresa “Novo Rumo
Transportes”, tendo adquirido seu terreno pelo valor de R$
453.000,00. Entretanto, sem qualquer comprovação nos autos,
asseverou que o negócio fora desfeito em razão de problemas com os
cheques dados em pagamento. Da mesma forma, quanto ao outro
crime que lhe é imputado, a vítima Edgard Yoshio Sawa foi enfática
em apontar Hélio como sendo a pessoa que deixou o carro para
conserto em sua oficina, o qual não foi pago, em razão do cheque
recebido não ter sido compensado por falta de fundos.
De
outro
lado,
a
corré
Ana
Paula,
contradizendo José Alves, aduziu ter efetivamente recebido o valor
referente à venda e compra de um terreno perpetrada por seu então
namorado, confirmando, ademais, o bloqueio judicial do valor
depositado em sua conta. Contudo, de forma mendaz e contrariando
o quanto disse no inquérito, aduziu nada soubesse, porquanto o
dinheiro teria sido depositado a pedido da genitora do corréu, e seria
oriundo de um depósito da irmã dele.
José Francisco dos Santos, conquanto não
tenha sido ouvido, foi fortemente implicado pelas provas, em especial
os depoimentos do corréu Francisco Kazuo, o qual disse tratar-se de
pessoa de sua confiança, razão pela qual, dado o fato de que
estivesse com problemas quanto a seu nome, fez com que o contrato
social da empresa adquirida previsse José Francisco como sócio,
contando com dez por cento do capital social. Portanto, um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
18
responsáveis diretos pelas contas da empresa. Nesta senda, deveria
conhecer as regras que norteiam essa atividade e, evidentemente,
sabia da ilicitude da conduta em face da atividade da pessoa
jurídica.
Cabe ressaltar, pois, que a lei de processo
penal reconhece o indício como meio de prova e no art. 239 o define:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação como o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias”. Tornaghi empresta-lhe definição
singela: “Indício é o que indica, o que aponta” e adiante completa:
“Indício é sempre um fato: o fato de estar com a faca, de guardar
coisas do morto etc.”. Prossegue depois: “É o fato provado que por sua
ligação com o fato probando autoriza a concluir algo sobre este”.
Assim, não realizando os ora apelantes as
provas desconstitutivas que lhes impunha produzir diante daquele
conteúdo do processo, é correto tomar-se tais indícios como
indicativos seguros do dolo específico. Não se cuida de presumir esse
fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras
dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia
ser desfeita pelos réus.
Entretanto, tais delitos, conforme se infere
da inicial, foram imputados aos réus como praticados, de forma
reiterada e genericamente, entre o ano de 2009 e o mês de maio de
2010, razão pela qual deve ser tomado o dia 1o deste último mês
como data da consumação da última conduta, porquanto mais
benéfica aos réus. A denúncia foi recebida em 18.11.2015 (fl. 848), e
publicada a sentença condenatória em 22.8.2018 (fl. 1601).
Conforme dispõe o artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação
anterior à alteração legislativa promovida pela Lei no 12.234/2010, a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
19
condenatória somente recorreram os réus, tendo transitado em
julgado para o Ministério Público.
Verificadas as penas, nos termos da norma
vazada no artigo 119 do CP, o lapso prescricional que é de quatro
anos - nos termos do artigo 109, V, do Código Penal - decorreu entre
a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Diante dessa
circunstância, resta declarar a extinção da punibilidade dos
apelantes.
O mesmo, contudo, não se pode afirmar
quanto ao crime imputado, isoladamente, ao corréu Hélio Casarotti
(“Fato 03”), tendo em vista que praticado em 21.5.2010, portanto, já
sob a égide da nova redação dada ao artigo 110, parágrafo 1o do CP
pela Lei n.o 12.234, de 5.5.2010, cujo enunciado passou a apontar o
seguinte: “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito
em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”
(grifamos).
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva quanto ao crime praticado em desfavor da
vítima Edgard Yoshio, nos moldes da respeitável sentença.
O cálculo da pena não comporta reparos,
porquanto correto o pequeno aumento na primeira fase em razão dos
maus
antecedentes
(fl.
896),
para,
à
mingua
de
outras
circunstâncias, totalizar 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11
dias-multa, no piso.
Por fim, adequado o regime inicial aberto e
pertinente a substituição da carcerária determinada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017652-93.2010.8.26.0482 -Voto no
20
Ante tais motivos, dá-se provimento aos
apelos de Ana Paula Victorio, José Francisco dos Santos e Márcio
José dos Santos Paulo, para, reconhecida a prescrição retroativa da
pretensão punitiva, julgar extinta a punibilidade, em face do
disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Ainda, dá-se
parcial provimento ao apelo de Hélio Casarotti, para, nos mesmos
termos, julgar extinta a punibilidade, em face do disposto no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, quanto aos crimes praticados em
concurso com os demais corréus (“Fato 01 e Fato 02”), mantendo-se,
contudo, a condenação quanto ao crime remanescente nos termos da
decisão de primeira instância (“Fato 03”).
Figueiredo Gonçalves
relator